Tribunal: TJDFT
Processo: 0724249-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724249-70.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA DA CONCEIÇÃO COUTINHO RECORRIDO: DION CASSIO GOMES FARIAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DO PATRIMÔNIO. BENS E DÍVIDAS. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. BEM DE FAMÍLIA. INAPLICABIILIDADE. PENHORA DIREITOS DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. 1. É inapropriado rediscutir, em cumprimento de sentença, se as dívidas cujos valores foram repartidos seriam fruto de empréstimo particular do exequente, quando a questão foi submetida a julgamento e definitivamente resolvida na ação de divórcio e partilha. 2. A efetividade da partilha em que coube, a cada um dos litigantes, 50% do patrimônio, composto por ativos (imóvel) e passivos (dívidas) depende da compensação dos créditos e débitos resultantes da sentença. 3. A extinção do condomínio e o pagamento das dívidas partilhadas no divórcio não se confunde com a pretensão do credor em satisfazer seu crédito particular. 4. A proteção dada ao bem de família não impede a alienação do único imóvel partilhado após divórcio e nem mesmo a penhora dos direitos de créditos de uma das partes a fim de compensar as dívidas rateadas no mesmo título judicial. 5. É possível a penhora dos direitos de crédito sobre imóvel de um dos condôminos a fim de garantir o pagamento das dívidas partilhadas e que recaem exclusivamente sobre um dos meeiros. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1o e 3o, inciso II, ambos da Lei 8.009/1990, sustentando que bem imóvel de família não pode ser objeto de penhora em razão de dívidas advindas do divórcio, uma vez que as regras de impenhorabilidade de bem de família devem ser interpretadas restritivamente. Colaciona, no aspecto, julgado do STJ com o qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Requer a atribuição de efeito suspensivo. Pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada VALQUÍRIA DE CARVALHO SOARES BORGES, OAB/RJ 160.081 e OAB/DF 42.491 (id 31419105, pág. 4). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021. Outra sorte não colhe o recurso quanto à apontada violação ao artigo 1o e 3o, inciso II, ambos da Lei 8.009/1990, bem como quanto ao dissenso pretoriano. Com efeito, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BEM IMÓVEL. CONFIGURAÇÃO COMO BEM DE FAMÍLIA. REEXAME. ÓBICE DA SÚMULA 7 DO STJ. 1. Na Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família, há previsão de que, na forma de seu art. 1o da Lei n. 8.009/1990, o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. 2. O Código de Processo Civil, no art. 832, também estabelece que não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis ou inalienáveis. 3. Da leitura dos mencionados artigos, extrai-se a compreensão de que tais bens são impenhoráveis, portanto não poderiam ser objeto de alienação no âmbito da ação de improbidade. 4. Deve-se levar em consideração que a proteção ao bem de família está ligada intimamente à preservação de direitos individuais mínimos de uma vida digna, com base na asseguração do imóvel residencial contra a alienação forçada para a liquidação de débitos. 5. A própria Lei n. 8.009/1990 (Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família) em seu art. 3o traz exceções, em que o bem não estaria protegido de medidas constritivas. 6. Entretanto, no caso em apreço, a par da discussão veiculada, não ficou demonstrado que o bem questionado tenha sido reconhecido pelas instâncias ordinárias como serviente à família. 7. A apreciação do inconformismo, da forma como posto nas razões do apelo obstado, a fim de acolher a tese de reconhecimento do bem imóvel como bem de família, demandaria incursão no substrato fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito do apelo nobre, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 8. Agravo interno a que se nega provimento. (grifei) (AgInt no AREsp 1880229/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 2/12/2021). Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1871315/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 15/12/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido, entre outras, confiram-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas em nome da advogada VALQUÍRIA DE CARVALHO SOARES BORGES, OAB/RJ 160.081 e OAB/DF 42.491. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012